Tribunal: TJPA
Processo: 0053915-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053915-16.2013.8.14.0301

APELANTE: WALDEMILSON AZEVEDO DE MEDEIROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE PRISÃO EM FLAGRANTE TIDA COMO ILEGAL PRATICADA PELO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO, ABUSO E ILEGALIDADE COMETIDA PELO PODER PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais formulados pelo autor, ora recorrente, decorrentes de prisão em flagrante, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal.

2. O apelante pleiteia indenização por danos morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos.

3. Em sede de responsabilidade civil da Administração Pública, a Constituição Federal consagrou no § 6º de seu art. 37 a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, para a sua configuração, que a ação ou omissão tida como ilícita seja pautada no mau funcionamento do aparelho estatal, no excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, manifestando-se suficiente para tal a comprovação da conduta do ente público, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

4. Em observância ao acervo probatório carreado aos autos, não é possível inferir pela pretensa ilegalidade ou irregularidade da prisão em flagrante do recorrente, logo é imperioso que se afaste a responsabilização do recorrido pelos danos morais alegados, ante a ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado na hipótese.

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira

(Membro).

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMILSON AZEVEDO DE MEDEIROS
contra a sentença constante do id. 5351989 proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de indenização por danos morais
, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, nos seguintes termos:

“(
...)

Dizendo de outro modo, tanto o procedimento inquisitorial policial como o decreto da prisão e da instauração e processamento da ação penal foram legais.

Nesse sentido, temos que não há inserção do fato apontado como causador do dano à previsão constitucional que responsabiliza o Estado pela devida reparação (Art.37, § 6º, CF/88).

Isto é, não houve dano causado por agente público nessa qualidade, e por consequência, não deve haver responsabilização do Estado, mormente considerando que este apenas exerceu sua função constitucional relativa à persecutio criminis, que se deu com observância ao devido processo legal (Art. 5º, LIV, CF/88).

A conjugação dessas circunstâncias descaracteriza, pois, as premissas de condenação do ente federativo por mero exercício do poder/dever de apurar infrações penais, sendo irrelevante o fato de que, ao final do processo criminal, tenha se decidido pela absolvição do Autor.

Com efeito, descaracterizado o dano extrapatrimonial, a pretensão autoral não merece acolhimento.

Com base nas razões demonstradas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais,

permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base na interpretação ao art. 85, § 8º do CPC, estando suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido. Nesse sentido é a decisão colacionada: (...).

Em suas razões (id. 53511991), o apelante relata os fatos, esclarecendo que foi preso ilegalmente no ano de 2006 (13/01/2006),
em operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará e constituída no processo judicial nº 2006.2000066-8, atualmente com a numeração 0000208-94.2006.814.0008 e que, em 20/02/2006, em razão de concessão de ordem em “habeas corpus”, impetrado sob o nº 2006.53000591-3 (acórdão nº 60.604), perante este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi liberado da prisão na mesma data em que ajuizou o “writ” (20/02/2006), sob o fundamento de ser réu primário, não possuir antecedentes criminais, ter residência fixa e profissão definida.

Explica que, após a concessão da liberdade provisória, na data de 30/06/2006, sofreu indiciamento pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso II (furto qualificado) e art. 288, “caput” (associação criminosa), do Código Penal brasileiro (CP/40).

Afirma que durante o andamento do processo criminal (nº 0000208-94.2006.8.14.0008), o juízo de piso determinou uma análise mais apurada nos laudos periciais de interceptação telefônica realizados anteriormente – que ensejaram a prisão – conforme Ofício nº 139/2008, enviado em 29/02/2008 ao Diretor do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" - CPC, que em resposta, datada de 12/07/2011, que informou que os laudos de exames realizados no ano de 2006, e que fundamentavam a prisão em flagrante, apresentavam vícios na identificação dos interlocutores, especialmente daqueles fragmentos que lhe foram atribuídos.

Ressalta que apenas em 12/07/2011 foi juntado ao processo criminal documento idôneo, emitido pelo CPC, aduzindo que a única prova dos autos em face do recorrente – laudo de interceptação telefônica do ano de 2006 – que teoricamente o incriminaria era falho quando da identificação de sua voz, tornando de conhecimento público, e principalmente, do recorrente, que a prisão em que foi submetido em 13/01/2006 era absolutamente ilegal.

Afirma que, mesmo após o laudo do CPC, o Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) ofereceu denúncia, a qual foi prontamente rejeitada em 23/09/2011, havendo recurso, mas em 05/06/2019, a pretensão punitiva teve sua prescrição reconhecida.

Expõe que a partir do momento que obteve conhecimento do laudo do CPC admitindo que a interceptação telefônica realizada em 2006 foi indevida, e não o identificou nas conversas, foi então que, de posse da prova cabal de sua inocência, promoveu a competente demanda cível de indenização por danos morais decorrente de prisão indevida, ajuizada em 01/10/2013, tendo o juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, todavia, proferido sentença julgando improcedente o pleito indenizatório formulado, argumentando, essencialmente, a respeito da ausência de responsabilidade

indenizatória do Estado diante da prática da persecução penal, e, genericamente que a prisão ocorrera “por várias provas e indícios existentes na investigação”, e não apenas pela interceptação telefônica reconhecidamente viciada.

Frisa que, diante disso, interpôs o presente recurso visando à reforma integral da sentença e para que seja reconhecido o ato ilícito do Estado (prisão ilícita, com base em única prova, e reconhecidamente equivocada – interceptação telefônica -) e a necessidade de reparação do ato indevido do Estado, que lhe suprimiu a liberdade por 37 (trinta e sete) dias.

Apresenta os fundamentos legais e jurídicos que justificariam a reforma da sentença, defendo que a responsabilidade do Estado seria objetiva, não sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa.

Aduz que em nenhum momento o Estado do Pará justificou legitimamente a necessidade de prisão cautelar, agindo, em verdade, de maneira violadora dos mais fundamentais diretos constitucionalmente previstos, e que o juízo “a quo” ignorou ainda um dos principais documentos acostados aos autos, qual seja, o Auto de Prisão em Flagrante, que em nenhum momento justifica a prisão para além da interceptação realizada.

Defende, ainda, que não houve a situação de flagrante do cometimento do crime e que não houve o contraditório na fase de inquérito policial, como afirmado em sentença.

Sustenta a necessidade de revisão da sentença, no sentido de ser reapreciada a questão sob a ótica de uma interpretação sistemática da constituição, em tutela de direitos humanos fundamentais, sejam estes de liberdade, processuais e, ainda, de defesa aos atos estatais.

Alega, quanto à responsabilidade objetiva do Estado, que, apesar do juízo de origem afirmar que possui posicionamento alinhado à responsabilização objetiva, na mesma decisão declara a necessidade de aferição de culpa para que seja verificado a necessidade de responsabilização e indenização do ente estatal.

Argumenta que essa afirmação é deveras confusa ante os trechos seguintes da fundamentação, nos quais afirma que a responsabilidade do Estado seria objetiva, porém é inegável que o juízo de primeiro grau filiou-se à teoria da responsabilidade subjetiva, ao expor em vários momentos a necessidade de verificação do dolo.

Relembra que o Estado deve ser responsável por suas condutas que venham a causar danos a outrem, independentemente de dolo ou culpa, e que decorram de comportamentos lícitos ou ilícitos, de atos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, pois sua responsabilidade é objetiva, a partir da Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º.

Argumenta que o erro do Estado em que se pauta para o pedido de danos morais, consiste na suposta ilegalidade da sua prisão em flagrante, que foi pautada em laudo de interceptação telefônica incorreto, de forma que, assim, foi preso por mera suspeita, com base em laudos confessadamente errados, o que foi confirmado posteriormente pelo Instituto de Criminalística, destacando que essa intercepção telefônica foi a única e exclusiva motivação para a prisão ilícita ocorrida.

Afirma que o auto de prisão em flagrante sequer possui

motivação (o que por si só já configura a prisão indevida), indicando o ato ilícito ou a prova que teria levado a prisão, sendo que foi preso em seu horário e ambiente de trabalho.

Menciona que o único documento constante nos autos da investigação policial e do processo criminal, com data anterior a prisão (por óbvio, que ensejou a prisão) foi a intercepção telefônica, fator esse que desconstrói absolutamente a fundamentação exposta na sentença de primeiro grau, de que “a prisão do autor teria ocorrido por outras provas e indícios além da interceptação telefônica e laudo pericial de transcrição de gravação.”

Argumenta que o juízo singular falha ao não indicar quais seriam as “outras provas e indícios” que teriam fundamentado a prisão.

Frisa que a presente lide indenizatória não tem como fundamento a persecução penal ou o oferecimento de denúncia, conforme expõe.

Argumenta que jamais poderia se falar, no caso, em prisão em

flagrante, visto que não há uma única prova nos autos que concorrera para qualquer prática delitiva.

Destaca que, na presente hipótese, o dever de indenizar decorre da prisão indevida, e que a conduta danosa praticada pelo recorrido

é indiscutível, visto que, por meio de seu agente público, realizou a prisão sem qualquer flagrante delito e com base na única “prova” que existia até então, uma interceptação telefônica que posteriormente restou reconhecida pelo Renato Chaves como equivocada.

Apresenta argumentos no sentido de que a conduta do apelado seria indiscutível na espécie.

Acrescenta que uma prisão ilegal não apenas fere a dignidade, os mais basilares direitos de liberdade, mas vai além, fere a imagem do indivíduo perante sua família, amigos e em todo o seu contexto profissional, sendo, portanto, a maior das injustiças praticáveis em um Estado Democrático de Direito, além de ofender os direitos humanos.

Requer a revisão da decisão do juízo “a quo” para que seja acolhido o seu pleito de indenização por danos morais, valorado sob o quantum indenizatório de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), ou, subsidiariamente, que seja indenizado no valor que se entender aplicável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso nos termos que expõe.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 5351995) rebatendo, em suma, os argumentos do recorrente.

Ao final, requer o improvimento da apelação, por não haver nenhum argumento minimamente apto a determinar a anulação/reforma da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual (id nº 8405596).

O apelante peticionou nos autos requerendo o julgamento por videoconferência para oportunizar ao seu patrono a defesa oral (id nº 8434314).

Por fim, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência (id nº 8753708).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

Conforme relatado, o objeto recursal restringe-se
em verificar se há responsabilidade civil do recorrido e, em consequência, se cabe indenizar o apelante a título de danos morais pelo fato de ter sido preso em flagrante de forma supostamente ilegal, visto que motivada por um relatório de interceptação telefônica que, posteriormente, mediante perícia realizada pelo Instituto de Criminalística do CPC, concluiu no sentido de existência de vícios na identificação dos interlocutores.

O apelante alega que
a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística confirmou a ausência de indícios evidenciadores de sua participação nos crimes investigados, bem como atestou a existência de erros grosseiros nos laudos periciais anteriores, os quais serviram como prova essencial para a prisão em flagrante prefalada, sendo este o fundamento para pleitear a indenização por dano moral.

Pois bem, como sabemos, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação dos elementos da responsabilização civil, o ato ilícito, culposo ou doloso, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Sendo o réu um ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja decorrente de um mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão ao direito do cidadão.

Assim, em caso como o presente, entende-se que o Estado só responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção do indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, não bastando a mera ocorrência do fato, como defende o apelante.

Nesse sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico."

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017).

Noutra ponta, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral resultante de prisão cautelar e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que, posteriormente, o réu seja absolvido por falta de provas. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

Feitas essas considerações, passamos à análise do caso concreto. Depreende-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante (nº do tombo 348/2005.000004-0 - id nº 2108189 – fl. 23) e processado diante da suposta prática do crime de furto qualificado ocorrido na empresa para a qual trabalhava na função de almoxarife, tendo permanecido preso pelo período de 37 (trinta e sete dias), até receber decisão favorável em “habeas corpus” garantindo-lhe a liberdade provisória.

Nesse cenário, faz-se necessário esclarecer que não há nos autos provas que demonstrem ou apontem que houve qualquer conduta ilegal por parte da autoridade policial ou judiciária por ocasião da prisão em flagrante noticiada neste processado, vez que se divisa, no caso, que se encontravam preenchidos
os requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal, isto é, a prisão do recorrente deu-se em virtude de fortes indícios de que ele, utilizando-se de sua função de almoxarife da empresa vítima, encarregara-se de selecionar os materiais que eram subtraídos, o que pressupõe a existência de crime de caráter permanente, inexistindo, por conseguinte, base legal para a indenização pleiteada.

Nessa linha, têm sido as decisões oriundas de nossos tribunais:

AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CONSTRITIVA PAUTADA NO ART. 312 DO CPP. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO FALSA DAS VÍTIMAS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. "O Egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que 'a absolvição do demandante na esfera penal não induz, por si só, o reconhecimento de impropriedade no decreto da prisão temporária' (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1153097/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. Decisão Monocrática de 28.08.2018). (g .n.)'As prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam certeza de culpa. Não fosse assim, o réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.' (Apelação Cível n. 5000473-32.2019.8.24.0052, de Porto União. Quinta Câmara de Direito Público. Rel. Des. Hélio do Valle Pereira. Data do julgamento: 02.02.2021) (g.n.)" (TJSC, Apelação n. 0301304-13.2014.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-04-2021).

(TJ-SC - APL: 03003669220178240141 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300366-92.2017.8.24.0141, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.APELANTE QUE SUSTENTA A ARBITRARIEDADE DE SUA PRISÃO PREVENTIVA NA AÇÃO PENAL EM QUE FOI INOCENTADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE QUE RESTOU FUNDADA EM INVESTIGAÇÃO PERPETRADA PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA QUE VISAVA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE QUE SUGERIAM POTENCIAL VÍNCULO DO AUTOR À ATIVIDADE DELITUOSA. HIGIDEZ PROCESSUAL AMPLAMENTE DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL QUE NÃO JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO REQUERIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."O simples fato de o apelante ter sido absolvido em sentença ante a insuficiência de provas sobre a sua autoria delitiva, não gera motivo suficiente que enseje a indenização pretendida, tendo em vista que se deixou de verificar qualquer tipo de vício ou irregularidade nos atos praticados pelo Judiciário." (TJSC, Apelação Cível n. 0022537-15.2008.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-06-2018)."(TJSC, Apelação Cível n. 0004368-45.2013.8.24.0069, de Sombrio, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 20-02-2020).HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. (TJSC, Apelação n. 0301496-89.2018.8.24.0042, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 01-06-2021). – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL. POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DA PRISÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO DECRETO DE PRISÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A prisão preventiva realizada dentro das hipóteses legais e justificável pelas circunstâncias do caso, em razão de sua própria natureza cautelar, não enseja o dever de indenizar, ainda que posteriormente revogada mediante a comprovação de que não foi o autor o responsável pelo cometimento do crime imputado. 2. A absolvição superveniente não macula de ilegalidade a decisão que havia decretado a prisão preventiva, uma vez que, naquele momento, estavam presentes os elementos que apontavam para a necessidade da mesma, além de indícios suficientes de autoria e prova da existência do fato, haja vista a ausência de prova em contrário. 3. Cuidando-se de recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados no decreto judicial combatido. 4. Vencido o beneficiário da assistência judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, inteligência do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 5. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque dentre as atribuições do Poder Judiciário delineadas no texto constitucional não se encontra a de órgão consultivo. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01496143020168090087, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 08/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2018) – grifo nosso

Observa-se dos entendimentos jurisprudenciais acima transcritos que a prisão em flagrante, por si só, não tem o condão de gerar a responsabilidade civil do Estado, devendo, para tal, ser provada sua ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se vislumbra no presente caso, dado que na época em que ocorreu a prisão em flagrante (12.01.2006) a adoção da referida medida se encontrava pautada em um relatório de intercepção telefônica que, a princípio, era tido por válido e legalmente constituído, e apresentava indícios da prática do delito pelo ora apelante, de modo que descabe falar em ato ilícito praticado por agentes do poder público.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão tenha se dado por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão ao direito do cidadão. Assim, podemos dizer que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando comprovada a injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Ocorre que essa injusta, ilegal ou excessiva detenção não restou comprovada nos autos, posto que a prisão em flagrante noticiada decorreu de relatório de intercepção telefônica legalmente autorizada, e que somente foi desconstituída em 2011, fato que não retira a legalidade da prisão em flagrante, principalmente tendo em conta que se pautou em indícios de autoria e materialidade existentes no ano de 2006.

Nesse sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem consignou que "dentro dos fatos acolhidos, não entendo por haver qualquer arbitrariedade ou imprudência no ato de prender e processar a ora demandante, visto que não faltaram indícios de seu envolvimento numa organização criminosa, indícios esses, suficientes à denúncia por parte do Ministério Público Estadual, que estava no exercício do seu mister. Dito posto, avanço na apreciação da atuação do Estado. Quanto a sua permanência presa, a autora/apelante alega ter sido mantida em presídio por mais de 10 (dez) meses indevidamente (Declaração de fl. 13), posto que foi absolvida por Sentença Criminal, fatos que causaram danos morais e materiais a sua pessoa. Em análise à Sentença do juízo criminal da 17ª Vara da Capital, mais especificamente em sua fl. 28, o Magistrado declara a absolvição de (...) das acusações imputadas com fundamento no art. 386, inciso VI, do o Código de Processo Penal, aduzindo, expressamente, que diante da inexistência de provas contundentes que levem a condenação de alguns denunciados, a absolvição é o único caminho. Isso quer dizer que a declaração de inocência da autora no processo criminal se deu por falta de provas, e não por erros na apuração de materialidade ou autoria, portanto, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo, não se pode condenar o alguém sem a devida comprovação de envolvimento no crime" (fl. 151, e-STJ). 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo da recorrente, é necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1681624 AL 2020/0064920-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico." 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017) – grifo nosso

Acerca do assunto sob análise, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos danos morais e materiais decorrentes da prisão preventiva, tendo o Requerente, ora Apelante, posteriormente, sido absolvido; 2. In casu, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos; 3. Mérito. Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no § 6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo (TJ/PA, 5996545, 5996545, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-19) – grifo nosso

Convém destacar, ainda, que o procedimento apuratório penal trata-se de ato vinculado, ou seja, não é uma mera faculdade do Estado, ao contrário, é um poder-dever estatal, que ao levar em consideração as circunstâncias fáticas do caso penal, impõe, em exemplo, a obrigação de realizar a prisão em flagrante daquele que, supostamente, praticou crime. Diante disso, só será possível falar em indenização por danos morais nos casos de dolo, abuso de poder ou desvio deste, quando evidente a ilicitude ou ainda por erro do poder público.

Na hipótese, verifica-se que o recorrente, apesar de seu esforço argumentativo, não conseguiu demonstrar nos autos ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade em sua prisão, porquanto a atuação da autoridade policial operou-se de forma correta e pautada na legalidade, visto que, diante do contexto probatório então existente, e diante do preenchimento dos demais pressupostos, a prisão em flagrante levada a efeito implementou-se de maneira justificada.

Desse modo, o fato do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” ter, no ano de 2011, reanalisado os laudos e concluído que houve um erro de identificação dos interlocutores nas intercepções telefônicas referidas nos laudos de exames nº 05/2006 e nº 08/2006 realizados no ano de 2006, não gera a ilegalidade automática da prisão em flagrante, que foi, repita-se, pautada nos fatos e indícios de autoria e materialidade existentes à época da prisão (janeiro de 2006), não gerando, em consequência, direito à indenização pretendida.

Nessa mesma linha é o posicionamento de nossos tribunais pátrios, conforme se pode depreender da leitura das ementas dos precedentes a seguir selecionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS DENTRO DA LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se, no presente recurso, a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie, por suposto erro judiciário decorrente de manutenção de prisão preventiva de réu posteriormente absolvido.

2. Como se sabe, vigora no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos lícitos e ilícitos praticados por seus agentes e que causem danos aos administrados.

3. Na espécie, consta dos autos que o autor-apelante foi absolvido nos autos nº 0000935-29.2013.8.12.0049 da prática do crime de homicídio qualificado, por estar provado que ele não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do Código de Processo Penal), sentença já transitada em julgado, diante na não interposição de recurso por parte do Ministério Público Estadual. (...) Além disso, o fato de haver sentença posterior que absolveu o réu em razão do veredito do júri popular, por si só, não implica concluir pela existência de ilegalidades nos procedimentos em questão.

6. Não há qualquer responsabilidade civil ou dever de reparar o dano, haja vista que, não obstante o autor-apelante alegue que passou aproximadamente três (3) anos preso, sua prisão preventiva foi realizada de maneira lícita, sem violência física, abusos ou excessos, quando havia elementos suficientes acerca da prática delituosa e de indícios de envolvimento do autor no fato, que perdurou até o momento em que foi absolvido pelo júri popular, de modo que não há que se falar em direito a indenização
.

7. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08406058320168120001 MS 0840605-83.2016.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021) – grifei

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR INDEVIDA COM POSTERIOR SENTENÇA CRIMINAL DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Prisão cautelar em razão da imputação do crime previsto no art. 159, § 1º c.c art. 29 e no art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Posterior revogação ainda durante a instrução processual em decorrência da fragilidade das provas contra o réu, bem como diante de não mais se verificar a manutenção da prisão para conveniência da instrução criminal e resguardo da ordem pública. Sentença criminal que absolveu o acusado nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP por estar provado que este não concorreu para a prática da infração penal. Pedido de indenização pelo tempo de encarceramento. Alegação de erro judiciário. Impossibilidade. Não ocorrência.
A prisão cautelar, quando fundamentada, não gera ao Estado obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento.
Sentença de improcedência que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10000786420198260275 SP 1000078-64.2019.8.26.0275, Relator: Wilson Federici Junior, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Julgadora, Data de Publicação: 02/03/2021) – grifei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO CAUTELAR DITA ILEGAL – APELANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE DELITOS CRIMINAIS – PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DA TEORIA SUBJETIVA – PRECEDENTE DA CÂMARA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DEMONSTRADOS À ÉPOCA DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA DE OFENSA A HONRA OU A IMAGEM DO APELANTE – DANO NÃO CARACTERIZADO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA (ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. , relatados e discutidos estes autos de , da Vistos Apelação Cível nº 0000378-26.2015.8.16.0125 Comarca de Palmital – Vara da Fazenda Pública, em que figura como apelante e como apelado Marçal Cristofolli dos Santos Estado do Paraná. (TJPR - 3ª C.Cível - 0000378-26.2015.8.16.0125 - Palmital - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Marcos S. Galliano Daros - J. 12.02.2019)

(TJ-PR - APL: 00003782620158160125 PR 0000378-26.2015.8.16.0125 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcos S. Galliano Daros, Data de Julgamento: 12/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019)

Ademais, vê-se que a prisão em flagrante ocorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e no Código de Processo Penal, tendo sido observado na espécie princípios constitucionais, especialmente o da ampla defesa e do contraditório, vez que o recorrente foi preso em flagrante delito em 12/01/2006 e teve seu pedido de
habeas corpus
apreciado em um tempo razoável, considerando-se que obteve sua liberdade provisória no dia 20/02/2006 (id nº 2108191).

É inequívoco, portanto, que o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais e jurisdicionais agiu dentro dos estritos limites permitidos pela lei, não incorrendo em qualquer arbitrariedade ou em qualquer discriminação.

Com efeito, inexistindo arbitrariedade, e, consequentemente, estando a conduta do poder público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação.

Neste sentido, observe-se o que assenta a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. pretensão de reexame de prova. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que não ficou configurado dano moral, porquanto a conduta das autoridades públicas foi embasada no estrito cumprimento do dever legal, e que o agravante não logrou demonstrar de forma específica os supostos erros dos representantes do Ministério Público e da Magistratura na condução do processo em questão. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 380572 MS 2013/0257180-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2. A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto, para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde). No caso, não há demonstração de ilícito praticado pela ré, mas de exercício regular de um direito. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057331167, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70057331167 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifos nossos)

Diante do que restou exposto, nota-se que se mostra sedimentado o posicionamento de nossos tribunais no sentido de que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado. Desta forma, não provada a presença de vício na prisão cautelar e de supostos abusos cometidos pelos agentes estatais nas ações que levaram o apelante ao cárcere, e tendo em vista que a prisão decorreu de exercício regular de direito, não há que se falar na ilegalidade ou abusividade nas condutas dos prepostos do ora recorrido, de modo que, com isso, manifesta-se descabida a indenização pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, mantendo todos os termos da sentença recorrida.

É
como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/04/2022